Tribunal: TJBA
Processo: 8062837-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062837-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE JESUS LAZAR

Advogado(s)
:
TAIS REGINA DE JESUS ROCHA DA HORA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA
DE APLICATIVO

99
.
AUTONOMIA DA VONTADE.
LEGALIDADE DA DESATIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
.
DANO
S

MATERIAL E
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
S
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8062837-73.2019.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
e Apelado
PEDRO HENRIQUE DE JESUS LAZAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator